Tribunal: TJSP
Processo: 0112676-42.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, manteve a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei Federal no 11.960/2009 de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, manteve a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei Federal no 11.960/2009 de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0112676-42.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DARCIO LEANDRO
GOMES COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112676-42.2010.8.26.0000 - Voto no
2
VOTO No 20438 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO
CÍVEL
No
0112676-42.2010.8.26.0000
(990.10.112676-1)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: DÁRCIO LEANDRO GOMES COUTO
AM
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação
da Lei Federal no 11.960/2009, manteve a correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei
Federal
no
11.960/2009
de
aplicação
imediata

Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento
das ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou
os juros de mora Adequação de rigor. Correção monetária
Adoção do IPCA-E equânime e recomendável Índice
reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo,
atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema
810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA,
para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da
Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo
IPCA-E.
Provido em parte o recurso voluntário e o
reexame necessário, com afastamento da Lei no 11960/09, na espécie
(fls. 381/394), foi interposto recurso especial (fls. 397/402) pela
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009.
Recurso tempestivo e sem resposta (fls. 404).
Os autos foram remetidos à conclusão do
Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJe 02/03/2018, determinou a devolução à Turma
Julgadora, para a reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc.
II, do CPC (fls. 409/411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112676-42.2010.8.26.0000 - Voto no
3
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 381/394, esta
Câmara manteve a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de
0,5% ao mês, sob o fundamento de inaplicabilidade da Lei Federal no
11.960/2009, por ser a norma posterior ao ajuizamento da demanda.
Nesse aspecto, já restou consolidado que a Lei
Federal no 11.960/2009 é de aplicação imediata, incidindo nas relações
processuais em curso, independentemente da data do ajuizamento da
ação, visto que suas disposições têm natureza eminentemente processual
e sua aplicação é regida pelo princípio “tempus regit actum”.
Entretanto,
é
necessário
levar-se
em
consideração que foi declarada a inconstitucionalidade parcial da Lei
Federal no 11.960/09 no julgamento das ADINs no 4357 e 4425 pelo
Supremo Tribunal Federal e no Tema 810/STF.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal
no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se
que esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com
os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção
monetária [...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112676-42.2010.8.26.0000 - Voto no
4
melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp
1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que
restou confirmado pelo Tribunal Pleno do STF no sentido da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de
todos os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de
fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112676-42.2010.8.26.0000 - Voto no
5
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não
se trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer
lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min.
Ricardo Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro
Relator, sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção
monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0112676-42.2010.8.26.0000 - Voto no
6
Assim,
em
reverência
ao
princípio
da
segurança e certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz
social e considerando que o feito está em fase conhecimento, entende-se
equânime e recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice
reconhecido como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar
o fenômeno inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a
correção monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhe-se a revisão, nos
termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora